Tribunal: TJBA
Processo: 8001843-15.2022.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-01
Data de publicação: 2022-10-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001843-15.2022.8.05.0150

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE LAURO DE FREITAS

Advogado(s)
:

APELADO: MARLI DO CARMO CERQUEIRA

Advogado(s)
:
LIGIA DE OLIVEIRA POLITANO

ACORDÃO

APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA. MUNICÍPIO. TRABALHADORA ADMITIDA SEM CONCURSO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. CONTRATO. INEXISTÊNCIA DE PRÉVIO CONCURSO PÚBLICO. CONTRATO NULO. OBRIGAÇÃO DE RECOLHIMENTO DO FGTS. POSICIONAMENTO. LEGALIDADE. SENTENÇA. CONDENAÇÃO. SENTENÇA ILÍQUIDA. HONORÁRIOS QUE DEVEM SER APURADOS EM LIQUIDAÇÃO. INTELIGÊNCIA DO ART. 85, §4º, II, DO CPC. JULGADO. REFORMA PARCIAL. RECURSO. PROVIMENTO PARCIAL.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da apelação cível nº
8001843-15.2022.8.05.0150
, da Comarca de Lauro de Freitas, em que figuram como apelante e apelada as partes acima identificadas.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
DAR

PROVIMENTO PARCIAL
à apelação pelas razões adiante expostas.

Salvador, data registrada no sistema.